Tribunal: STF
Processo: ARE 988482
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo. Parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas. Caráter opinativo. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 729.744/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”.



    2. Por sua vez, na apreciação do RE nº 848.826/CE, Relator p/ o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, firmou-se a tese de que “[p]ara os fins do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.